Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007679-05.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIANO BORGES DE FARIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID no 21729327, inclua-se em pauta presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral e os dados do advogado informados no ID no 21729327. P.I. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2020 17:32:47. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador